Tribunal: TCU
Processo: 019.980/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. Raryson Pedrosa Nakayama, ex-prefeito do Município de Iracema/RR, e da empresa M. M. Comércio e Serviços Ltda., em razão de irregularidades na execução do Termo de Compromisso TC/PAC-0392/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Raryson Pedrosa Nakayama e a empresa M. M. Comércio e Serviços Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir o Município de Iracema/RR da presente relação processual; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, irregulares as contas do Sr. Raryson Pedrosa Nakayama e da empresa M. M. Comércio e Serviços Ltda.; 9.4. condenar os responsáveis ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Responsável: Raryson Pedrosa Nakayama: DATA VALOR (R$) 16/5/2013 333.613,60 13/10/2016 20.000,00 9.4.2. Responsáveis: Raryson Pedrosa Nakayama, em regime de solidariedade com a empresa M. M. Comércio e Serviços Ltda.: DATA VALOR (R$) 6/6/2013 40.953,86 5/7/2013 96.487,62 22/8/2013 131.008,74 18/10/2013 40.017,89 5/11/2013 67.606,16 9.5. aplicar, individualmente, ao Sr. Raryson Pedrosa Nakayama e à empresa M. M. Comércio e Serviços Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 480.000,00 e R$ 250.000,00, respectivamente, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU: 9.7.1. ao Município de Iracema/RR, que avalie a viabilidade técnica e orçamentária de adotar as providências necessárias para a conclusão do sistema de abastecimento de água objeto do Termo de Compromisso TC/PAC-0392/2011, a fim de conferir funcionalidade à estrutura existente e garantir que o investimento público já realizado resulte em benefício efetivo para a população local; 9.7.2. à Funasa, que aprimore seus mecanismos de controle interno para assegurar a análise tempestiva de pedidos de reprogramação de projetos e de termos de compromisso, de modo a evitar que a inércia administrativa inviabilize a conclusão de obras de interesse público; 9.8. enviar cópia desta deliberação à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Roraima e aos responsáveis; bem como à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para a promoção das medidas judiciais cabíveis.